Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTA RACIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que visava a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão das vagas reservadas a candidatos cotistas e seu retorno ao concurso público na condição de cotista. O autor foi excluído após a fase de heteroidentificação, na qual a banca decidiu por qualificá-lo como não cotista.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento do direito de defesa do apelante, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, e se houve ilegalidade no ato que analisou as características fenotípicas do candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para pretos e pardos.
III. Razões de decidir
Não houve cerceamento do direito de defesa do apelante, pois a dispensa da prova estava dentro do poder-dever de instrução do Juiz, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
A decisão da comissão de heteroidentificação observou os critérios estabelecidos no edital do concurso, que exigia o reconhecimento como preto ou pardo pela maioria dos membros da banca.
A justificativa pela inaptidão do candidato para concorrer à cota racial, embora sucinta, traz fundamentação adequada e pertinente ao caso, indicando que restou excluído da cota porque não considerado negro ou pardo, segundo os critérios técnicos observados no certame, conforme classificação do IBGE.
A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, mas seu valor cede em face do julgamento da comissão, que fez exame detalhado das características fenotípicas do candidato.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão da comissão de heteroidentificação, que exclui candidato da cota racial por não apresentar características fenotípicas de pessoa preta ou parda, deve ser mantida quando observados os critérios estabelecidos no edital do concurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; Lei 12.990/2014, art. 2o; Resolução CNJ no 203/2015, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851983, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 08.05.2024.